Tribunal: STF
Processo: Rcl 69294
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Decisão fundamentada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais Em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Teresina/PI, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz a Defesa do Reclamante que, inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Alega, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação “para assegurar o reclamante o direito de sua progressão de regime e a não submissão a exame criminológico, tendo em vista o excesso de prazo e aplicação indevida do art. 112 da LEP, uma vez que o reclamante iniciou sua execução muito antes da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei 14.843/24 além da não fundamentação idônea para a requisição do exame criminológico, violando assim o art. 93 inc. IX da Constituição Federal de 1988”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    Quanto ao ponto, colho, na fração de interesse, do ato reclamado (destaquei): 



    “Vistos! 



    CONSIDERANDO o art. 8º., da Lei nº. 7.210/84 (LEP), que dispõe que o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado e semiaberto, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução; 



    CONSIDERANDO a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais, alterado pela Lei nº 14.843/2024, que determina que o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico; 



    CONSIDERANDO que cabe ao Centro de Observação realizar os exames gerais e criminológico, podendo esses exames serem realizados diretamente pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação, na forma dos art. 96 e 98, da Lei de Execução Penal; e 



    CONSIDERANDO que somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime (art. 114, II, LEP, também alterado pela Lei nº. 14.843/ 2024); 



    CONSIDERANDO que o apenado encontra-se recolhido na PENITENCIÁRIA PROF. JOSÉ RIBAMAR LEITE, cumprindo pena em regime fechado, conforme informações do SIAPEN;



    CONSIDERANDO que não se registram mandados de prisão cumpridos referentes a outros processos, conforme consulta ao BNMP; 



    CONSIDERANDO que conforme o sistema SEEU o apenado completará o requisito objetivo para progressão de regime no dia 13/06/2024; e



    CONSIDERANDO que as datas bases e frações/percentuais foram cadastradas corretamente. 



    DETERMINO: 



    1) a realização de exame criminológico no apenado MICHEL FRANCISCO DE MORAIS, qualificado, para aferição acerca de sua periculosidade; 



    2) a apresentação pela gerência da unidade prisional na qual o apenado encontra-se recolhido, de Atestado de Comportamento Carcerário atualizado do reeducando; e



    3) que a secretaria da vara promova o saneamento do processo, caso necessário. 



    Apresentados os documentos requisitados, apreciarei a progressão de regime. 



    Oficie-se a DUAP, bem como à unidade prisional respectiva, para apresentação dos documentos requisitados no prazo de 10 (dez) dias. 



    Deixo de conceder, neste momento, o benefício de progressão de regime, para fins de apuração do requisito subjetivo, tendo em vista a necessidade de realização do exame criminológico e apresentação do atestado de bom comportamento atualizado. 



    Assim, determino que a secretaria desta VEP instaure ao tempo em que altere o incidente de progressão de regime expirado/pendente para não concedido, até posterior deliberação deste Juízo no tocante à concessão ou não do benefício referido. 



    Tudo providenciado, encaminhem-se os autos ao representante do Ministério Público para emissão de parecer, em atenção ao art. 112, §2º., da Lei de Execuções Penais. 



    Expedientes necessários.”



    Verifico que a decisão reclamada, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Anote-se que, de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), com a nova redação dada pela Lei 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, a exigência do exame criminológico torna-se a regra do sistema de execução, sendo a dispensa do exame a exceção, verbis:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência)



    (...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.  (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)”



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie, sobretudo após a alteração legislativa, que impõe a realização do exame. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Não cabe, ainda, a esta Suprema Corte, nesta via eleita, analisar a “possibilidade de irretroatividade da lei penal mais gravosa com relação ao reclamante”, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento -, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator